Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-39.2022.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009729-39.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS - CPF: 070.104.721-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 061.237.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0010-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA EM JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base fixada na sentença.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para sustentar a condenação; (iii) verificar a necessidade de readequação da pena-base imposta na sentença, com eventual redução da reprimenda.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento pessoal, mesmo que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP na fase inquisitorial, não acarreta nulidade quando ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborado por outras provas autônomas, nos termos do Enunciado n. 29 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do STJ.

2.

A tese absolutória não encontra amparo nos autos, uma vez que os elementos colhidos nas duas fases da persecução penal são convergentes, coesos e idôneos para embasar o juízo condenatório.

3. A pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamentação idônea e proporcional ao caso concreto. O pedido da defesa de aplicação de fração menor (como 1/8) não se sustenta, por ausência de imposição legal de fração fixa e por resultar em pena superior.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que sem a estrita observância ao art. 226 do CPP, é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas idôneas. 2. A condenação por roubo majorado pode se fundar em provas orais consistentes e registros audiovisuais que confirmem a dinâmica dos fatos e a autoria. 3. A pena-base fixada de forma fundamentada e proporcional não comporta readequação na ausência de ilegalidade ou excesso evidente”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 70, CP; art. 226 e art. 155, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 01/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 24/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, Rel. Min Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/6/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática crime tipificado
artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (Id. 250996287).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pela readequação da pena-base (Id. 250996299).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 250996301).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de que a decisão que condenou o apelante seja mantida em sua integralidade (Id. 263781261).

Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de outubro de 2021, por volta de 00h45min, na Avenida Maringá, n. 483, bairro Terra Rica, no pátio da empresa Carvalima Transportes Ltda, nesta cidade de Sinop/MT, MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS e WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de branca, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) caminhão M. BENZ/ATEGO 2426, cor branca, ano 2017, placa GET9979/MT, VIN 9BM958166JB061318, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), conforme auto de avaliação de ID n. 71723262 – Pág. 10, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes às vítimas Mirton Cesar Gregorio da Silva e Carvalima Transportes Ltda.

Ressai dos autos que a vítima Mirton Cesar Gregorio da Silva é motorista da empresa de transportes Carvalima Transportes Ltda e, na ocasião dos fatos, estava conduzindo o caminhão, placa GET-9979, com uma carga de Cuiabá, vindo a parar neste município de Sinop, no pátio da empresa Carvalima, onde pernoitaria.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS e WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA, munidos com uma arma branca, ingressaram no aludido veículo e abordaram a vítima Mirton Cesar Gregório da Silva enquanto esta se encontrava dormindo na cabine do caminhão, momento em que anunciaram o assalto, ordenaram que a vítima ficasse quieta e exigiram a entrega das mercadorias, dizendo que “nós sabemos que você tá cheio de LX”.

Na sequência, o réu WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA assumiu a direção do veículo3 e saíram do local, ocasião em que deram voltas pela cidade de Sinop, tendo sido dito, durante o trajeto mencionado, que carga seria levada e descarregada no município de Sorriso, local em que já havia uma terceira pessoa esperando e, além disso, o acusado MARCOS GABRIEL ameaçou a vítima de morte, dizendo que a matariam se esta não pagasse o valor de dez mil reais.

Conforme apurado, após trafegarem por alguns bairros, o acusado WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA perdeu o controle do veículo, vindo a tombar o caminhão em uma valeta4 no bairro Jardim Pérola, oportunidade em que populares se aproximaram e prestaram ajuda, sendo que, ao abrirem a porta do caminhão, os denunciados empreenderam fuga do local.

Denota-se que o denunciado WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA foi preso em 26/11/2021 em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no bojo da medida cautelar PJE 1020906-34.2021.811.0015, conforme ID n. 71723262 – Pág. 40, sendo que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado WENDER ALEXANDRE confessou a autoria do crime de roubo em conjunto com o amigo vulgo Biel, conforme interrogatório de ID n. 71723262 – Pág. 36.

Extrai-se ainda dos autos que os denunciados MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS e WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA foram reconhecidos pela vítima Mirton Cesar Gregorio da Silva, conforme termos de reconhecimento de pessoa de ID n. 71723262 – Pág. 15 e ID n. 71723262 – Pág. 19.

Infere-se também que a testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva reconheceu o denunciado MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS, conforme termo de reconhecimento fotográfico de ID nº 71723262 – Pág. 32. (...) (Id. 250995330).

Sobreveio a sentença condenando o apelante nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

I - Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico:

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, à Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), requerendo, em decorrência, a absolvição do apelante, por ausência de prova lícita e válida da autoria.

Alega que a vítima Mirton Cesar Gregório da Silva, embora tenha identificado o apelante na fase policial, não foi ouvida em juízo para ratificar tal ato, e que a testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva, embora também tenha feito reconhecimento fotográfico, demonstrou insegurança quanto à identidade do segundo envolvido.

Sustenta que o ato de reconhecimento não foi formalizado em termo, tampouco observou o procedimento de exibição simultânea ou sequencial com outras fotografias de pessoas semelhantes, o que feriria as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Ao compulsar os autos, verifico que o édito condenatório foi sopesado com outros elementos de prova.

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

(...) O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. (...) (TJMT, RvC 1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024) (grifos meus).

Sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do
Enunciado Orientativo n. 29
, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Neste aspecto, colhe-se da sentença que:

Vale registrar que a referida testemunha confirmou perante este juízo que procedeu ao reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial e, apesar de alegar que conseguiu reconhecer apenas um dos envolvidos com absoluta certeza, destaca-se que tal indivíduo trata-se do próprio acusado Marcos Gabriel, vez que só há termo de reconhecimento assinado pela testemunha em seu desfavor, além de que, na ocasião de seu depoimento extrajudicial, ela afirmou que conseguia “(...) reconhecer as fotografias de Marcos Gabriel de Aguiar RAMOS, como sendo o primeiro jovem que saiu do caminhão portando uma faca nas mãos; que afirma ter visto Marcos com bastante proximidade, inclusive tentou ajuda-lo, falou com ele (...)”.

Assim, as provas orais produzidas adquirem especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos, em especial diante dos registros das câmeras de segurança, juntados aos autos sob ID nº

86378269, 86378270, 86378268, 86379001, 86379002, 86379003 e relatório policial n. 2021.13.33063 (ID n. 86378991 - Pág. 2).

No tocante a tese sustentada pela Defesa, em fase de resposta à acusação, é sabido que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância parcial ou total das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal ou justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal. (STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No presente caso, anoto que os reconhecimentos realizados pelas vítimas, apesar de importantes para o convencimento desta magistrada, não foram as únicas provas que embasaram a conclusão condenatória, haja vista que a existência da filmagem de câmeras de segurança do estabelecimento onde o crime ocorreu, a qual demonstra que as vítimas apresentaram, em juízo, versão coerente e concisa com a dinâmica dos fatos.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, dos termos de reconhecimento do acusado efetuados pelas vítimas na Delegacia de Polícia, pois em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, pois o reconhecimento realizado nestes autos pelas ofendidas, apesar de atender apenas parcialmente as exigências legais, foram corroborados com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal, ficando comprovado que o réu foi o autor do roubo narrado na exordial acusatória.

Ademais, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos transcritos alhures ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso em atribuir falsamente o delito de roubo ao acusado, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada pelo réu.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal, são suficientes para demonstrar a autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória. (...) (Id. 250996287).

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para
definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
(
Tema 1258/STJ
), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

Verifico, dos elementos de prova, a prova oral produzida em juízo, sobretudo o depoimento da testemunha
MAYARA FABIANE CAVALCANTE SILVA
que reforçou ter reconhecido o denunciado na fase policial, afirmando que, alguns dias após os fatos, foi chamada à delegacia, onde lhe foram apresentadas fotos e gravações referentes ao roubo do caminhão. Informou que reconheceu com certeza um dos envolvidos, baseando-se principalmente na fisionomia do rosto, pois esteve próxima dele no momento em que tentava ajudá-lo a sair da cabine do caminhão tombado. Esclareceu que não identificou tatuagens ou outras marcas corporais, e que o reconhecimento não foi feito com os suspeitos presentes, mas apenas por meio de imagens. Questionada, afirmou que foi exibido material referente a mais de uma pessoa, mas que apenas um dos indivíduos lhe pareceu familiar, sendo esse o que conseguiu reconhecer com segurança.

Portanto, se houve ratificação do reconhecimento em sede judicial, não há falar-se em nulidade de prova, especialmente se esta foi obtida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Não obstante a afetação do Tema 1258 pelo STJ, diante da inexistência de suspensão dos trâmites processuais, mantenho entendimento consoante o Enunciado n. 29, da TCCR/TJMT.

A propósito, trago à colação julgados da Corte Superior:

Conforme entendimento desta Corte Superior, "
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal
e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que
se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024) (grifos meus).

Não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto
, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas - no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024) (grifos meus).

Diante do acima exposto, tenho que razão não assiste à defesa quanto ao pleito de decreto de nulidade do reconhecimento realizado na hipótese dos autos, razão pela qual, nesse ponto, o apelo defensivo não prospera.

II - Do pleito absolutório:

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante, sustentando essencialmente a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

Contudo, a análise dos autos evidencia a existência de um conjunto probatório coeso, consistente e convergente, produzido sob o crivo do contraditório, suficiente para firmar juízo de certeza quanto à autoria do crime imputado ao apelante.

A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada nos autos, mediante boletim de ocorrência (Id. 250995310), auto de avaliação do veículo subtraído (Id. 250995311 – p. 21), auto de avaliação indireta (Id. 250995311 – p. 22), termos de reconhecimento fotográfico (Id. 250995311 – p. 26, 30 e 43), bem como pelas imagens de câmeras de segurança (Ids. 250995313 a 250995320), que retratam a movimentação dos agentes durante a execução do crime, além das declarações prestadas nos autos.

A autoria, da mesma forma, em que pesem os argumentos contrários da defesa, restou demonstrada na pessoa do apelante Marcos Gabriel de Aguiar Ramos.

No tocante à vítima
MIRTON CESAR GREGORIO DA SILVA
, verifica-se que, ainda na fase inquisitorial, prestou
relato detalhado, coerente e minucioso
acerca da dinâmica criminosa, descrevendo com precisão a atuação de dois agentes, um deles mais agressivo, portando faca e proferindo ameaças, identificado como o apelante. Tal narrativa encontra-se nos autos com riqueza de detalhes sobre o local, o horário, os diálogos travados e a forma como foi rendido, mantido sob coação e transportado no caminhão subtraído.

Durante o procedimento investigativo,
a vítima reconheceu fotograficamente o apelante Marcos Gabriel de Aguiar Ramos como um dos autores do roubo
, com convicção e sem qualquer ambiguidade, apontando-o como aquele que exerceu a liderança da ação e o ameaçou de morte. Embora não tenha sido ouvida em juízo por circunstâncias alheias à instrução, o reconhecimento realizado apresenta
forte carga indiciária
, sobretudo por estar
em consonância com as imagens das câmeras de segurança
, os depoimentos das testemunhas e os demais elementos coligidos aos autos.

Importa destacar o reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha ocular
MAYARA FABIANE CAVALCANTE SILVA
, na sede da Delegacia de Polícia, conforme termo de reconhecimento (Id. 250995311 – p. 43), constante nos autos do inquérito policial.

Na ocasião, foram apresentadas à testemunha diversas fotografias, entre as quais identificou, com segurança, o apelante Marcos Gabriel de Aguiar Ramos como um dos autores do crime. Em juízo, embora tenha demonstrado incerteza quanto ao segundo envolvido, ratificou o reconhecimento do primeiro, tendo relatado:

(...) Bom, estava eu e meus familiares na sala de casa e a gente ouviu um barulho muito alto, parecido com uma colisão de algum veículo. No momento em que a gente ouviu, eu corri para o portão e eu avistei o caminhão já caído dentro do valetão da minha rua. É, nesse momento eu gritei pro meus familiares para gente sair e ver o que estava acontecendo. Chegando no local onde o caminhão estava caído, a gente avistou 3 pessoas dentro do caminhão, que era um senhor e 2 rapazes, e eles não conseguiam abrir a porta do carona pra sair do caminhão. Caminhão tinha tombado com a porta do motorista. E eles não conseguiram abrir a do carona para sair do veículo. Nesse momento, o namorado da minha mãe ajudou a abrir essa porta. Até então, a gente não sabia do que se tratava, o que estava acontecendo. A gente achou que era só um acidente de trânsito, então ele ajudou a abrir a porta, segurou a porta para que as pessoas conseguissem sair. Foi no momento em que os 2 rapazes tentaram sair do caminhão. É, a gente até ajudou, deu a mão pra eles conseguirem sair. Um deles pisou no rodado do veículo e acabou caindo dentro do valentão. E foi no momento que o senhor. Ele gritou para a gente sair de perto. Que aquilo não era um acidente, e sim um assalto. Aí nós saímos correndo todo mundo e só vimos eles correrem sentido ao bairro Lisboa, pela rua de trás do meu

bairro.

Promotor de Justiça
: Sim, é, depois vocês na delegacia. Visualizar imagens e puderam reconhecer esses acusados ou não?

Testemunha Mayara

Fabiane Cavalcante Silva
: Sim, eu fui chamada, alguns dias depois, fui até a delegacia e reconheci um deles.

Promotor de Justiça
: É, eles tinham tatuagem, o que que você pode perceber de característica deles?

Testemunha Mayara

Fabiane Cavalcante Silva
: No momento, só as vestimentas mesmo a cor das roupas e características, tipo cor de pele. É mais ou menos a idade. Eram jovens, mas não, não consegui ver de imediato alguma tatuagem.

Promotor de Justiça
: Uhum. E então um deles, você reconheceu outro, não?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Um, eu reconheci com certeza.

Promotor de Justiça
: Hã e o outro?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: E o ou o outro eu fiquei um pouco em dúvida, não me recordava muito bem das características dele.

Promotor de Justiça
: Mas esse reconhecimento ele foi feito com base em imagens. Ou eles estavam lá presos?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Imagens.

Promotor de Justiça
: Certo. E eles então saíram correndo, não chegaram a fazer ameaça para vocês, nada.

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Não, não, eles estavam bem assustado assim, bem desnorteado. Olhar bem arregalado, bem assustado mesmo, até derrubaram no momento da fuga uma faca e um celular. É depois o motorista falou que o celular era dele a faca eles tinham usado para abordá-lo.

Promotor de Justiça
: Uhum. E o que que fica do lado do lado da sua casa ali é. Essa transportadora fica ali ou eles vieram de outro lugar?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Não, é, onde caiu o caminhão foi no meu bairro, que é o residencial perola, na rua das Esmeraldas.

Promotor de Justiça
: uhum.

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Eles, depois, o motorista nos informou, né, que eles o renderam no pátio da transportadora e vieram com o caminhão sentido até o meu bairro. Ali no meu, é entrando na minha rua, tem uma grande inclinação para subir na rua E ali eles acabaram perdendo o controle do caminhão e pra não atingir o poste, segundo o motorista, eles jogaram para o lado contrário e acabaram caindo dentro do valetão.

Promotor de Justiça
: É, aqui, no seu depoimento prestado lá na polícia você disse que, então ouviu, é no momento em que chegou lá um desses acusados dizendo, pega o dinheiro e corre, você lembra disso?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Isso. Lembro. Eu Acredito que era o dinheiro que eles haviam pegado do motorista.

(...).

Defensor Público
: A senhora disse agora há pouco que reconheceu por imagem.

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Isso.

Defensor Público
: Um deles é, essa imagem foi mostrada para a senhora onde? Na delegacia?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Na delegacia. Aham.

Defensor Público
: Era uma gravação? era foto? o que que era?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Eram fotos e também a gravação.

Defensor Público
: Gravação do veículo ?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Do veículo. Acho que do caminhão, né?

Defensor Público
: Da cabine ali interna Do caminhão.

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Eram. Ela me mostrou uma do pátio no momento que abordaram o senhor e depois a do veiculo.

Defensor Público
: Certo. As fotos, é, que foram mostradas também pra senhora foi de uma pessoa só de diversas pessoas.

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Foi de mais de uma pessoa aí, no momento eu consegui reconhecer com certeza um deles pelas fotos.

Defensor Público
: Certo, havia alguma característica especial, assim que chamou a atenção da senhora no reconhecimento?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: O rosto mesmo.

Juíza de Direito
: Ficou sem som Dona Mayara.

Defensor Público
: A senhora me ouviu?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Não está cortando.

Defensor Público
: Assim é. A senhora notou alguma característica especial para auxiliar na no reconhecimento e, tipo, uma tatuagem, uma cicatriz, alguma coisa assim que lhe trouxe a mente?

Testemunha Mayara Fabiane Cavalcante Silva
: Não. No momento, eu reconheci pelo rosto, porque foi o que eu mais me aproximei no momento que eles foram sair da cabine. Era o que eu estava mais próximo. Esse rapaz que eu reconheci pelo rosto. (...) (Id. 250996287).

A testemunha
FERNANDO GOIS
relatou que reside na Avenida das Esmeraldas, nas proximidades do local onde o caminhão subtraído veio a tombar durante a fuga dos assaltantes. Informou que, por volta da meia-noite, ouviu um forte estrondo, semelhante a um acidente de trânsito, e saiu de casa com uma vizinha para prestar socorro, acreditando se tratar de um mal súbito do motorista. Segundo narrou, ao abrirem a porta do caminhão, dois indivíduos saltaram rapidamente do veículo e fugiram correndo. Logo em seguida, o motorista gritou que se tratava de um assalto, momento em que a testemunha acionou a polícia. Fernando enfatizou que devido à escuridão e à rapidez dos acontecimentos, não foi possível visualizar os rostos dos suspeitos. Afirmou, ainda, que não compareceu à delegacia nem realizou qualquer tipo de reconhecimento dos autores.

O investigador
DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA
relatou que participou da investigação do roubo ocorrido nas dependências da empresa Carvalima, ocasião em que foram analisadas imagens internas e externas do caminhão subtraído. Por meio das filmagens, foi possível identificar o corréu Wender Alexandre de Oliveira dirigindo o veículo, bem como constatar a presença de um segundo autor, posteriormente reconhecido como Marcos Gabriel de Aguiar Ramos, com base em sua aparência física e histórico de coautoria com Wender em outros delitos. Informou que, com essas informações, providenciou o reconhecimento fotográfico pelas vítimas e testemunhas, as quais confirmaram a identidade de ambos os envolvidos. Acrescentou que as filmagens eram em preto e branco, captadas durante a madrugada, em local com pouca iluminação. Por fim, destacou que a vítima ficou visivelmente abalada, chegando a chorar durante o contato com a equipe, e que o próprio Wender, quando preso, confessou parcialmente o crime, negando, contudo, a participação de Marcos — versão que não encontrou respaldo nas demais provas dos autos.

O Investigador de Polícia Civil
ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ
informou que participou diretamente das diligências após o roubo, tendo se deslocado ao local dos fatos para coletar informações e buscar imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações e no interior do caminhão. Relatou que, pelas filmagens internas, foi possível identificar o corréu Wender dirigindo o veículo, e, com base em sua declaração, chegou-se ao nome de “Biel”, associado ao apelante Marcos Gabriel de Aguiar Ramos. Afirmou que além dessa informação, a identificação de Marcos também decorreu da análise das filmagens externas, nas quais se percebeu que um dos envolvidos possuía o braço inteiramente tatuado, compatível com as características físicas do apelante. Confirmou que a vítima e algumas testemunhas que prestaram auxílio durante o acidente reconheceram Marcos Gabriel como um dos ocupantes do caminhão, e que não houve dúvida quanto à autoria do crime após a análise das provas visuais e testemunhais colhidas na investigação.

Assim se observa que tanto a vítima quanto a testemunha Mayara e os policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases da persecução penal, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais, intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Não por outra razão, a jurisprudência pátria deste país há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Destarte, não havendo violação ao art. 155 do CPP, pois foram apresentados, no caso dos autos, outros elementos informativos e probatórios, ratificados em Juízo, para sustentarem a condenação do ora agravante, revela-se inevitável reconhecer o
distinguishing
em relação ao precedente citado, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. (...)” (AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

O acusado
MARCOS GABRIEL DE AGUIAR RAMOS
, ao ser interrogado em juízo, declarou que:

(...) Então para mim esses fatos isso que aconteceu está acontecendo aí não tem nada a ver comigo, não, porque eu trabalho de dia e de noite. Entendeu? Aí não tem como eu estar roubado, não foi nesse horário que teve o assalto lá que foi falado, eu tava trabalhando a noite e lá na outra anteriormente, lá falaram que eu tinha, era conhecido da polícia velho já, que tinha várias passagens. Como assim que eu tenho varias passagem, essa aqui é minha primeira passagem que eu tenho meu primeiro processo aí lá já falaram que eu tenho alguma de passagem por assalto, então no meu ponto de vista estão me confundindo com alguém ai, não tem como.

Juíza de Direito
: O senhor conhece o Wendel?

Acusado Marcos Gabriel
: Não conheço, não.

Juíza de Direito
: Não? Então o senhor nega que tenha participado aqui, desse assalto?

Acusado Marcos Gabriel
: Sim, tranquilo.

Juíza de Direito
: Doutor Hebert, perguntas?

Promotor de Justiça
: Sem perguntas.

Juíza de Direito
: Doutor Ricardo?

Defensor Público
: Sim, excelência, é, ô Marcos, a época, esse fato aqui é que ocorreu, é, um momento só, caiu aqui, pegar aqui a denúncia. Esse fato ocorreu, Sr Marcos, é, no dia 4/10/2021, é, na avenida Maringá, bairro Terra Rica, aqui aqui em Sinop. É, o senhor trabalhava época à noite?

Acusado Marcos Gabriel
: Trabalhava na empresa Cargil

Defensor Público
: o senhor trabalhava na própria Carvalima?

Acusado Marcos Gabriel
: Não, Cargil.

Defensor Público
: Ah! na Cargill, o senhor trabalhava lá, era diarista, ou era o que era fichado?

Acusado Marcos Gabriel
: Diarista fixo, né?

Defensor Público
: Entendi, tá?

Acusado Marcos Gabriel
: E aí, tranquilo.

Defensor Público
: E tinha um, tinha um controle lá de horários lá com o nome certinho, o senhor sabe dizer.

Acusado Marcos Gabriel
: Bom controle, tinha só um papel mesmo que nasce na palavra, dentro da saída.

Defensor Público
: Certo, é e fica aonde esse Cargil? Fica próximo a essa localidade aqui, avenida Maringá, bairro Terra Rica ou não?

Acusado Marcos Gabriel
: Na verdade, eu nem sei onde essa avenida Marigá, mas a Cargil é sentido alto da glória aqui.

Defensor Público
: sentido o quê?

Acusado Marcos Gabriel
: alto da Glória.

Defensor Público
: Tá bom, tá tudo certo, tá certo? Então, somente isso. Obrigado, excelência.

Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial — ocasião em que afirmou não ter participado do crime e alegou estar em local diverso no momento dos fatos —, tal versão mostrou-se isolada e desprovida de qualquer respaldo nos autos.

O apelante não apresentou qualquer elemento probatório apto a corroborar sua alegação, seja por testemunhas, documentos, registros ou quaisquer meios idôneos. Trata-se, pois, de mera estratégia defensiva genérica, dissociada da realidade processual e sem força para abalar o firme conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório.

De outro lado, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução são consistentes, convergentes e suficientes para firmar juízo de certeza quanto à participação do apelante na prática do crime de roubo majorado, fazendo com que a condenação repouse sobre prova segura e independente, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

Portanto, considerando que o conjunto probatório é robusto e consistente, demonstrando claramente que o apelante cometeu o crime em questão, a condenação é justificável, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existem dúvidas a respeito dos fatos.

III – Da dosimetria:

De maneira subsidiaria, a defesa requereu a readequação da pena-base, sob o argumento de que a d. Magistrada a exasperou em fração desarrazoada, acima daquelas estabelecidas pelos Tribunais Superiores.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Ao analisar a sentença condenatória, a magistrada de origem apresentou os seguintes argumentos:

Quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto a conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inertes ao tipo penal. Acerca das circunstâncias, deve ser valoradas negativamente, visto que o crime foi praticado mediante concurso de agentes[1]. Relativamente às consequências, também inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) (Id. 250996286).

No caso em apreço, a magistrada ao dosar a pena-base, negativou apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), razão pela qual a recrudesceu em 1/6 (um sexto), sendo legítima esta fração de aumento para cada vetorial considerada negativa.

A juíza de origem elevou a pena base considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, utilizando-se da referida fração para recrudescer a pena-base.

Conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior:

Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador. (...) (N.U 0005736-49.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/
2025
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo motivação específica e idônea para patamar superior. (...) (N.U 1009592-25.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/
2025
).

Saliento que caso fosse adotada a fração sugerida pela Defesa (1/8 calculado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), o aumento da pena-base seria ainda maior, pois 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima (04 anos) e máxima (10 anos), isto é, sobre 06 (seis) anos, é de 09 (nove) meses, fato que demonstra a falta de razoabilidade do pleito.

Na segunda fase, o juízo
a quo
não identificou a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual manteve a pena provisória no patamar anteriormente fixado. Já na terceira fase, foram aplicadas duas causas de aumento: a majorante do emprego de arma branca, com acréscimo de 1/3 (um terço), e o concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, que justificou o aumento adicional de 1/6 (um sexto).

As frações de majoração estão em consonância com os critérios jurisprudenciais dominantes e refletem a gravidade concreta dos fatos, não havendo desproporcionalidade ou excesso. Assim, a reprimenda final fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, revela-se justa e adequada, razão pela qual nego provimento ao pedido de readequação da pena.

Dessa forma, ausente qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda, não há falar em readequação da pena imposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Marcos Gabriel de Aguiar Ramos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025